Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733841-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA RECORRIDO: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 37096766, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. JUSTIFICATIVA. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu no pagamento de valores inadimplidos, oriundos de relação jurídico contratual firmada entre as partes. 1.1 Controvérsia dos autos que se resolve pela análise da prova produzida, observada a distribuição ordinária do ônus probatório constante do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de pressuposto processual de validade, fundado na ausência de nota fiscal, eis que não se trata de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e, portanto, não inviabiliza o exercício do direito de ação. 3. Incontroversa a existência da relação contratual, bem assim o débito reivindicado pelo demandante. 3.1. Levantamento realizado pelo próprio réu demonstrando a existência do valor indicado na petição inicial. 4. Insustentável o argumento de que se valeu o réu para justificar a inadimplência, qual seja, a necessidade de comprovação de recibo de acerto de contas de todos os seus empregados. Não há provas de que tal condição foi acordada entre as partes, tampouco de que tenha sido exigida em pagamentos anteriores. 5. Em se tratando de obrigações líquidas, os juros de mora fluem desde o vencimento. 6. Mantida a improcedência do pedido reconvencional. Não há provas efetivas nos autos de que o demandante tenha dado causa aos prejuízos que o apelante alega ter sofrido. 7. Nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do Código Civil, asseverando que tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido que a manteve, contrariam as provas dos autos, em inobservância, ainda, ao princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos; b) artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios merece ser revisto, uma vez fixado em patamar excessivo e desproporcional. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à ofensa aos artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do CC, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância do princípio da boa-fé negocial e das provas coligidas aos autos, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o inconformismo não prospera acerca do mencionado malferimento ao artigo 85, e os seus parágrafos, do CPC, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o E 6o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Registro que a Corte Especial do STJ, na assentada de 16.3.2022, concluiu o julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), fixando as seguintes teses: 1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. In casu, foi dado à causa o valor de R$ 118.656,40 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não se podendo falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.061.652/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 1.3. Firmou-se nesta Corte o posicionamento de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 1.4. Hipótese em que a condenação arbitrada na origem tem valor muito baixo, a autorizar o emprego da equidade na fixação da verba honorária. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.846.890/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031